Tribunal: TJDFT
Processo: 0730920-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0730920-38.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: ETELMINO ALFREDO PEDROSA AGRAVADO: EDVALDO NILO DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Foram apresentadas contrarrazões. Decido. Os argumentos deduzidos pela parte recorrente não infirmam a decisão proferida em sede de juízo de admissibilidade de recurso extraordinário. Mantenho a decisão proferida e, nos termos do § 4o do art. 1.042 do CPC, encaminhe-se o presente recurso ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2026. MARGARETH CRISTINA BECKER Presidente da Terceira Turma Recursal